Tribunal: TJDFT
Processo: 0734071-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734071-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO MASCI DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO MASCI DE ABREU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por PAULO MASCI DE ABREU E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a sentença de ID Num. 42326152, proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que condenou o apelante a 4(quatro) anos 5(cinco) meses e 10(dez) dias em regime inicial SEMIABERTO, além de 560 (quinhentos e sessenta dias-multa) dias-multa, no valor unitário de 10 salários mínimos vigentes ao tempo dos fatos pela prática do crime previsto no art. 1o, II c/c art. 12, inciso I da Lei 8.137/90 c/c art. 71 (mais de sete vezes) do Código Penal. Assim, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Após, façam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador